Tribunal: TCU
Processo: 043.624/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2888/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Jannyce Guedes da Costa Nunes emitido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso público (fevereiro de 2019); Considerando que, por força de ordem judicial, proferida no Processo 1004576-61.2018.4.01.3900, em trâmite na 5a Vara Federal Cível da SJPA, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de admissão de Jannyce Guedes da Costa Nunes, negando seu registro, encaminhar cópia deste acórdão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e expedir as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 043.624/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Jannyce Guedes da Costa Nunes (XXX.888.434-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos do processo 1004576-61.2018.4.01.3900 em trâmite na 5a Vara Federal Cível da SJPA, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do certame; e 1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada.